Tribunal: TJSP
Processo: 0002398-70.2015.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DANOS MORAIS. Agressões físicas e verbais perpetradas em face de consumidor, menor de idade à época dos fatos (15 anos), nas dependências do estabelecimento do supermercado-réu. Fornecedor que não lograra êxito em comprovar a não ocorrência do fato ou a ausência de vínculo com o agressor (art. 373, II, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC). Lesão corporal de natureza leve comprovada por laudo médico.

Ementa:
DANOS MORAIS. Agressões físicas e verbais perpetradas em face de consumidor, menor de idade à época dos fatos (15 anos), nas dependências do estabelecimento do supermercado-réu. Fornecedor que não lograra êxito em comprovar a não ocorrência do fato ou a ausência de vínculo com o agressor (art. 373, II, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC). Lesão corporal de natureza leve comprovada por laudo médico. Tese defensiva sem sustentação no substrato probatório. Nexo de causalidade evidenciado. Ato ilícito configurado. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Montante proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Sentença mantida.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação em 10% do valor da condenação. Ausência de fatores legais à majoração. Sentença mantida. Recursos desprovidos.